Tribunal: TJDFT
Processo: 0727377-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727377-89.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. P. DA SILVA FILHO PUBLICIDADE APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por J. P. DA SILVA FILHO PUBLICIDADE contra sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., julgou improcedentes os pedidos (ID 44617053). Cuida-se de ação de conhecimento em que o autor alega que dois vídeos postados em seu canal do Youtube (URL &lt;https://www.youtube.com/watch?v=-sN4Q8z6I2o&gt; e https://www.youtube.com/watch?v=St1lbeBkTkc) sofreram censura, pois deixaram de receber visualizações e monetização sem justificação prévia. O autor relata que os vídeos foram previamente qualificados, por verificação manual (humana), para receber anúncios e gerar renda. Menciona que os vídeos recebiam milhares de visualizações por dia quando, de um dia para outro, os acessos diminuíram para praticamente zero. Após provocar o administrador da plataforma, obteve a resposta de que o conteúdo dos vídeos teria sido revisado e considerado inadequado para a maioria dos anunciantes. Contudo, defende que a desmonetização dos vídeos não poderia influenciar no número de visualizações. De outro lado, a plataforma defende que houve a restrição de anúncios nos vídeos pois o conteúdo não seria apropriado para todos os anunciantes; porém, nega que tenha havido restrição na disponibilidade dos vídeos para visualização. A controvérsia reside em definir se houve censura ou restrição injustificada das visualizações e da monetização dos vídeos. Todavia, os pontos controvertidos não foram devidamente esclarecidos na fase de instrução probatória. O art. 473, IV, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que o laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados. Além disso, o § 3o do mesmo dispositivo dispõe que o perito pode “valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia”. Na hipótese, para a maioria dos quesitos formulados, o laudo não apresentou resposta conclusiva, pela ausência de subsídios. Assim, nos termos do art. 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual vício do laudo pericial, à luz do art. 473 e seguintes do CPC, bem como sobre a necessidade de realização de nova perícia. Prazo: 10 dias. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator